Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-70.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Alegação de demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de procedência – Inconformismo da ré TERRA ZUL TERRA AZUL MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, suscitando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e prescrição e

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Alegação de demora na conclusão do empreendimento imobiliário - Sentença de procedência – Inconformismo da ré TERRA ZUL TERRA AZUL MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, suscitando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e prescrição e alegando, no mérito, que não pode ser responsabilizada pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário "sub judice", visto que não é responsável pela execução de obras, requer o afastamento da condenação por lucros cessantes e danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório – Inadmissibilidade do apelo em razão do não recolhimento das custas de preparo – Deserção do recurso caracterizada – Inconformismo dos réus JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARIA SYLVIA CRUZ MARTINS JUNQUEIRA e ESPÓLIO DE GUILHERME MONTEIRO JUNQUEIRA, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegando, no mérito, a ocorrência do fenômeno da "supressio", pois os autores deixaram de exercer seus direitos por considerável lapso temporal, requerem o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório – Preliminar rechaçada - Ausência de boa-fé dos adquirentes, visto que no ano de 2014 a associação de moradores do loteamento em epígrafe ajuizou ação cominatória para compelir os réus a finalizar o empreendimento imobiliário, o que somente foi realizado, de forma parcial, em 22 de outubro de 2020, circunstância que demonstra que os autores confiavam que os réus cumpririam suas obrigações contratuais, sendo certo que se os adquirentes optaram por aguardar o cumprimento dos novos cronogramas de conclusão de obras apresentados pelas rés, sem poder usufruir do imóvel "sub judice", é incontroversa a boa-fé dos autores na presente relação contratual, o que torna inviável a caracterização da "supressio" – Atraso que enseja a reparação por danos morais – Quantum fixado com razoabilidade – Recurso da ré TERRA ZUL TERRA AZUL MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA não conhecido, e recurso dos réus JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARIA SYLVIA CRUZ MARTINS JUNQUEIRA e ESPÓLIO DE GUILHERME MONTEIRO JUNQUEIRA desprovido.